Tribunal: TJMT
Processo: 1000804-02.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1000804-02.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE SORRISO
AGRAVANTE: AGROPECUARIA VALE DO SOL LTDA – EPP
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por AGROPECUARIA VALE DO SOL LTDA – EPP contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso nos autos de Cumprimento Definitivo de Sentença da Ação de Revisão c/c Repetição de Indébito no 0008745-07.2016.8.11.0040 Cód. 159294 ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S.A., que indeferiu o levantamento de valor incontroverso e determinou que se aguarde o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento sob no 1010727-86.2021.811.0040.
A agravante sustenta a viabilidade da imediata liberação do valor incontroverso em sede de cumprimento definitivo de sentença, especialmente porque, no caso em tela, já ocorreu o trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença; banco agravado reconhece, admite e confessa dever o montante de R$ 14.195.608,78, válido para 26.04.2021, relativo ao valor principal; fundamenta a necessidade de celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, ao menos no que tange à liberação da quantia incontroversa; Não há qualquer óbice, portanto, para a imediata liberação do valor incontroverso, o que deve ser deferido por intermédio da antecipação da tutela recursal ou, subsidiariamente, mediante decisão monocrática; alega risco ao resultado útil do processo, pois tendo ocorrido o trânsito em julgado da impugnação, não se pode obstar e/ou procrastinar a liberação do valor incontroverso.
Por fim, requer a concessão liminar para ordenar a liberação do valor principal incontroverso para a agravante e seus procuradores, no montante de R$ 14.195.608,78, expressamente reconhecido e admitido pelo banco agravado. No mérito, a reforma da decisão agravada.
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão da agravante, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pela agravante não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão liminar nesta seara recursal, tendo em vista o demonstrado nos autos.
Pretende o levantamento de valores incontroversos nos autos, pelo trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença.
Argumenta necessidade de celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, ao menos no que tange à liberação da quantia incontroversa.
A par dos argumentos apontados pela agravante, não verifico o risco de lesão irreparável, a ensejar o levantamento do valor incontroverso nessa oportunidade, como aduz, sendo prudente a oitiva da parte contrária para melhor análise no mérito do recurso.
Ante o exposto, indefiro a liminar.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora